Tribunal: TJDFT
Processo: 0010276-09.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0010276-09.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: THAIS ANDRADE MACEDO, FRANCISCO LAURENTINO SOBRINHO - ME, EDSON PACHECO GOULART MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença (ID 73035803) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Thaís Andrade Macedo (apelada) contra o ora apelante, Francisco Laurentino Sobrinho – ME e Edson Pacheco Goulart Marques, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária. Em razão da sua sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação principal, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 73035811), o apelante sustenta que “Não restou demonstrado nos autos qualquer abalo à honra ou à dignidade da autora capaz de configurar dano moral indenizável.”. Afirma que não há falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de ensejar sua condenação por danos extrapatrimoniais, pois agiu em exercício regular de direito, eis que “o contrato foi celebrado e os valores disponibilizados na conta da parte autora, que deles se beneficiou”. Alega que “não há que se falar em dano moral comprovadamente sofrido pela parte autora recorrida (...) pois apesar de haver descontos no benefício da parte apelada, acreditando ser decorrentes do contrato, não houve abalo aos direitos de personalidade desta, não atingindo sua honra e boa índole”. Defende, de modo subsidiário, a redução do valor da indenização, pois “é excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão”, devendo ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, para minorar o montante da indenização. Preparo recolhido (ID 73035812). Em contrarrazões (ID 73035819), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Intimados, os apelados Francisco Laurentino Sobrinho – ME e Edson Pacheco Goulart Marques deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões e/ou de apelação adesiva (ID 73985071) Em razão da prevenção verificada em certidão ao ID 73256111 e do afastamento do Exmo. Desembargador Getúlio Moraes de Oliveira, os autos vieram conclusos a esta Relatoria por redistribuição (ID 73261345). É o relatório. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais e, para tanto, será analisada a adequação ao princípio da dialeticidade recursal. Para melhor compreensão da lide, necessária uma digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Thaís Andrade Macedo (apelada) contra o Banco BMG S.A. (ora apelante), Francisco Laurentino Sobrinho – ME e Edson Pacheco Goulart Marques, objetivando, em tutela de urgência, a abstenção de qualquer tipo de anotação ou transferência sobre o veículo de sua propriedade (Fiat Palio Elx, Ano 2001, Placa JVF217) até decisão final da demanda. No mérito, requereu a declaração de nulidade dos atos de transferência do automóvel para terceiro, com a declaração de titularidade sobre o bem, e a condenação dos réus ao pagamento de reparação por danos morais. A respeito das alegações das partes e dos principais atos do processo, vale transcrever o elucidativo relatório da r. sentença: Reportando-me, por economia processual, ao relatório lançado pelo Juízo de origem em id 33666855, trata-se de ação anulatória, proposta por THAIS ANDRADE MACEDO (nome corrigido à fl. 1.094) em face de BANCO BMG S/A, SK VEÍCULOS, CLAUDIO INACIO DA SILVA VIEIRA e EDSON PACHECO GOULART MARQUES. A ação foi incialmente distribuída à 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e contemplava no pólo passivo como 1a ré a autarquia DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, tendo sido excluída da lide, após reconhecida sua ilegitimidade passiva. Após, os autos foram redistribuídos por declínio de competência, tendo firmada a competência neste juízo após nova distribuição aleatória. Narra a parte autora que procurou a revendedora Orca veículo, com o intuito de vender seu veículo. Neste momento descobriu que o veículo FIAT PALIO ELX, ANO 2001, PLACA JVF2172, o qual nunca havia saído de sua posse, encontrava-se registrado em nome de Claudio Inácio da Silva Vieira, com alienação fiduciária em favor do BANCO BMG S/A. Tomou conhecimento também que a eventual fraude na compra e venda de seu veículo teria ocorrido perante a empresa requerida SK VEÍCULO. Inicialmente houve a inclusão do DETRAN/DF no pólo passivo da demanda, tendo em vista que o referido órgão negava-se a retificar o erro ou fraude, bem como por ter agido com negligência, conforme entendimento da autora, pelo fato de ter recebido documentação falsa no momento da transferência do veículo. Contudo, o MM juiz de direito da Vara de Fazenda Pública entendeu que o órgão não é parte legitima para integrar o pólo passivo da demanda, pois não foi imputado a ele qualquer ato que pudesse ter causado o efeito descrito na inicial. Diante disso, o DETRAN/DF foi excluído da lide, conforme termo de audiência colacionado. Posteriormente, houve o declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga. A parte autora noticiou que tramitava na 8a DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL autos de Inquérito Policial que investigava suposta fraude que envolvia a compra e venda referente ao seu veículo, o qual, aparentemente, deu origem ao processo n° 2010.01.1.004380-2 (5a Vara Criminal de Brasília) e que posteriormente redistribuído a uma das varas criminais da Justiça Federal no Distrito Federal, que deu origem ao processo no 52983-10.2011.4.01.3400 (10a Vara Federal). A autora requereu em sede de antecipação de tutela o bloqueio de qualquer tipo de transferência ou anotação administrativa que pudesse recair sobre o veículo, sendo deferida medida cautelar, determinando que se abstivesse de proceder à transferência do automóvel em questão até ulterior deliberação do juízo. No mérito, postula a exibição de todos os documentos originais que se encontram em poder dos réus relativo ao veículo da autora; bem como a declaração de nulidade dos atos de transferência do automóvel da autora, declarando-a única proprietária do bem, além de condenação das rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais). O pedido formulado em tutela de urgência foi deferido. A 2a ré (SK VEÍCULOS) foi citada e apresentou contestação. Em primeiro plano, informou se tratar de empreendedor individual, de nome FRANCISCO LAURENTINO SOBRINHO, ostentado o nome fantasia SK VEÍCULOS. No mérito, afirma que não é responsável pelo fato narrado na inicial, pois não vendeu o veículo da autora. Esclarece os fatos narrados, alegando que, por possuir cadastro junto ao banco réu, o funcionário do banco GUTTIERRES ARAUJO GOMES DE SOUZA lhe procurou para que adotasse os atos necessários à realização de financiamento do veículo e que, na oportunidade, foi informada pelo preposto que o interessado lhe informara que o veículo estava na loja pertencente ao terceiro PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, fato que foi confirmado in loco pelo preposto, segundo informação passada deste à 2a ré (SK VEÍCULOS) e consoante consta da narrativa na contestação. Esclarece ainda que mantinha relacionamento a longo tempo com o banco e que confiou nas informações prestadas. Relata que o veículo foi alienado pelo preço de R$ 21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais), dos quais R$ 13.000,00 (treze mil reais) foi financiado em favor do interessado. Afirma, ainda, que recebeu em sua conta bancária o valor de R$13.000,00, o qual foi repassado para PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. Sustenta que agiu de boa-fé, tendo sido induzida a erro pelo preposto da instituição bancária ré, não tendo que ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela parte autora. Refuta o pedido de danos morais e, ao final, requer a improcedência dos pedidos. Já a 1a ré (BANCO BMG S/A) foi citada e ofereceu contestação. Em síntese, alega que o 3o réu (CLÁUDIO) firmou com o banco contrato de empréstimo no 187916912, no valor de R$ 16.043,91, comprometendo-se a adimplir o débito em 48 parcelas de R$ 497,48, com vencimentos compreendidos entre 23/10/2008 e 23/09/2012. Alega que, quando da realização do financiamento por uma loja conveniada, a conferência dos documentos é feita pelo atendente da loja conveniada, sendo que o banco não agiu com negligência na contratação. Afirma que, após conhecimento da presente ação, encaminhou a documentação para seu setor de auditoria, tendo sido constatado indícios de fraude com montagem de documentos. Atribui a terceiros a responsabilidade pelos danos ocorridos por ocasião da fraude perpetrada, não se podendo atribuir ao banco a responsabilidade, pois agiu com o cuidado necessário para a realização saudável do financiamento. Refuta os demais pedidos e requer a improcedência dos pedidos autorais. O 3o réu (CLAUDIO I. S. VIEIRA) foi citado por edital. A Defensoria Pública foi nomeada para o exercício do múnus da Curadoria e ofereceu contestação por negativa geral às fls. 238/247. O 4o réu (EDSON P. G. MARQUES) foi citado pessoalmente, mas não ofereceu contestação, deixando transcorrer "in albis" o prazo de defesa. Em razão disso, foi decretada a sua REVELIA. A autora apresentou réplica. Intimadas a manifestarem interesse na produção de outras provas, a parte autora requereu a produção de prova documental, depoimento pessoal dos réus e oitiva de testemunhas. O réu Banco BMG S/A, requereu o julgamento antecipado da lide. A curadoria de ausentes, representando o réu Claudio Inácio da Silva Vieira, informou que não possui mais provas a produzir. Não houve manifestação quanto às provas do réu SK Veículos, e a curadoria afirmou não ter provas. Foi proferida decisão de saneamento, com decretação da REVELIA do 4o réu (EDSON), análise de provas, fixação de pontos controvertidos. Na decisão saneadora foi deferida a prova testemunhal e documental (ofício à 8o Delegacia de Polícia do Distrito Federal para que encaminhe a este juízo cópia integral do Inquérito Policial atrelado à Ocorrência n° 935/2009-0) requerida pela parte autora. Após expedição de ofício, veio aos autos cópia integral do inquérito, do qual foi dado vista às partes. Com exceção do 4o réu, as demais partes se manifestaram. Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes presentes não se compuseram. Proferida sentença de id 33666855, declarando a nulidade dos atos de transferência, determinando ao 1o réu a baixa do gravame do veículo e condenando os réus ao pagamento de reparação de danos morais, no importe de R$16.000,00. Em Acórdão em sede de apelação (principal e adesiva), a e. 7a Turma Cível (Rel. Des. Getúlio Moraes de Oliveira) deu parcial provimento ao recurso do réu minorando a reparação de danos morais para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), e negou provimento ao apelo adesivo que postulava a majoração desta reparação (id 33667430). Por sua vez, noticiou a autora que, em acórdão proferido nos autos do Cumprimento de sentença n. 0704298-74.2018.8.07.0007, da mesma e. 7a Turma Cível e Relatoria, proferido em sede de apelação em impugnação a cumprimento de sentença, deu-se provimento a recurso de apelação interposto por CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA VIEIRA para “cassar a sentença e declarar a nulidade da citação por edital promovida nos autos do processo no 0010276-09.2009.8.07.0001 e dos autos subsequentes, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.” (id 113462545) Em petição de id 108799439, a autora postulou a desistência da ação em relação à aludida parte (CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA VIEIRA), tendo este pedido sido homologado, conforme decisão lançada em id 219015513/1. Decisão de id 219015513 homologou o pedido de desistência da ação em relação ao requerido CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA VIEIRA e determinou a conclusão do feito para sentença. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. Em decisão de id 228791063, o feito foi convertido em diligência, para que a autora esclarecesse “qual seria o interesse processual quanto ao pedido para "declarar nulos os atos de transferência do automóvel FIAT PÁLIO ELX, ano 2001, Placa JFV 2172 DF", porquanto, consultando-se o sistema RENAJUD, constata-se que este automóvel já foi alienado a terceiro presumidamente de boa-fé (TELMA REGINA DE MELO), que ademais não integra a presente relação processual”. Em petição de id 229976354, a autora esclareceu que não mais há interesse processual em relação ao pedido de transferência do veículo, porquanto já promovida à luz dos atos processuais proferidos no curso da relação processual, constituindo fato consumado. Requer a apreciação dos pedidos de reparação de danos e sucumbenciais. Postula ainda a vinculação deste Juízo à sentença anteriormente proferida (e cassada), fixando a reparação de danos morais em R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Conforme relatado, findo o iter procedimental e considerando a perda do objeto quanto ao pedido de nulidade da transferência do veículo, o d. Juízo a quo sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais). Por oportuno, segue trecho da fundamentação e do dispositivo do decisum recorrido (ID 73035803), in verbis: (...) Por conseguinte, declarados nulos todos os atos do processo subsequentes à citação editalícia impugnada, é descabida a pretensão autoral de atribuir efeitos — ainda mais vinculantes — à sentença anteriormente proferida e igualmente declarada nula pela Superior Instância. Cumpre destacar também a homologação da desistência manifestada pela autora em relação ao réu CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA VIEIRA, assim como a perda do interesse processual (interesse-necessidade) em relação aos pedidos desconstitutivo e cominatório formulados na exordial (anulação dos atos de transferência do veículo em questão e cominação da baixa do gravame de alienação fiduciária em garantia pela instituição financeira), tendo em vista a configuração do ato consumado decorrente das decisões judiciais proferidas ao longo do iter processual. No mérito, entendo que a matéria deduzida em juízo foi adequadamente examinada pela sentença proferida pelo Juízo originário (5a Vara Cível de Taguatinga – DF), reproduzida em id 33666855, cuja fundamentação peço vênias, por economia processual, para adotar como razões de decidir, in verbis: “A controvérsia a ser elucidada nos autos cinge-se em dois principais pontos, quais sejam: 1. A empresa SK veículos alega em sua contestação que foi procurada pelo preposto do Banco BMG S/A para que desse suporte na compra e venda do veículo, porém, o responsável em concretizar a transação foi de inteira responsabilidade do banco. É controvertido precisamente qual preposto de qual ré foi responsável pelo encaminhamento do negócio, reunião dos documentos apresentados para o financiamento e entrega desses documentos ao banco réu. 2. O Banco BMG informa que, após a realização da transação, constatou a possibilidade de fraude, ao confrontar a documentação utilizada no momento da compra e venda com aqueles que já possuía em seu cadastro. Todavia, alega que a responsabilidade pela conferência da documentação no momento da escolha do veículo é do atendente da loja conveniada, que no caso em tela, seria a empresa SK veículo. É controversa, para fins deste processo, quais as providências tomadas pelo réu Banco BMG para correção da fraude e do registro da alienação fiduciária no DETRAN. A pretensão autoral encontra-se respaldada nos atos dos réus que ensejaram a alienação e transferência da propriedade do veículo. O conjunto probatório que instrui o feito conduz à constatação inequívoca de ocorrência de fraude na hipótese. A igual conclusão chegou a 1a ré, que informou em sua contestação que constatou indícios de fraude com montagem de documentos, após procedimento de auditoria realizado após tomar conhecimento do presente feito. Após expedição de ofício, o Delegado de Polícia Federal encaminhou a este Juízo cópia impressa dos autos principais do Inquérito Policial no 0804/2012-4 - SR/DPF/DF, em conjunto com as cópias digitalizadas dos Apensos I e II dos mencionados autos, anteriormente registrados como Inquérito no 609/2009 - 8a DP/PCDF (Processo no 52983-10.2011.4.01.3400 10a VF/DF), colacionada às fls. 656/1073, respeitado o contraditório. A ocorrência policial no 935/2009-0 (fls. 389/391) foi comunicada em 02/03/2009 às 10h45 pela autora, noticiando ter sido vítima de estelionato, consistente no fato que deu ensejo ao presente feito. O relatório no 495/2009 (fls. 392/396), datado de 09/09/2009, contempla os depoimentos dos envolvidos, dos quais transcrevo alguns trechos dos depoimentos para o aclaramento dos fatos e melhor deslinde dos pontos controvertidos: (...) Confira-se a seguir algumas considerações pontuadas na investigação policial, constantes do mesmo documento: "(...) Dando continuidade as investigações, solicitamos junto ao banco BMG o IN LOCO juntamente com todos os documentos referente ao financiamento do Veículo FIAT/PALIO, com tudo, compareceu LIGIA SANDRA com o original do contrato e outras cópias de documentos, e informou não ter sido realizado o IN LOCO do financiamento. (...)" Observe-se que foi constatada a manipulação e falsificação no preenchimento do DUT: Analisando as cópias dos DUT, um entregue pela gerente do Banco LIGIA SANDRA, verificamos que é diferente da apresentada pela vítima THAIS ANDRADE, onde notasse discrepâncias no preenchimento e nos carimbos do banco BMG 'forma que foram carimbadas e como o DUT foi preenchido', mostrando assim a manipulação e falsificação no preenchimento do DUT." Seguindo a leitura, verifica-se que o 3o réu (CLAUDIO) ostentou condição de beneficiário do contrato, mas nunca apareceu para buscar o veículo e que os comprovantes de endereço eram falsos. Mais à frente, constatou-se a ocorrência de fraude e de descuido do banco BMG em não exigir a presença da proprietária para assinatura do DUT: "(...) com o relato dos envolvidos EDSON PACHECO e GUTTIERRES, juntamente com ALESSANDRA NUNES que trouxe a documentação de CLÁUDIO INÁCIO já fraudada, uniram-se com intuito de dar golpe, onde por descuido do BANCO, através de sua gerente LIGIA SANDRA em não pedir a presença da proprietária do veículo THAIS ANDRADE para a devida assinatura, confiando em documentos forjados, carimbou liberando o financiamento pertencente à vítima THAIS ANDRADE, assinando e também autorizando o pagamento do veículo FIAT/PALIO ELX, antes mesmo de ser assinado o DUT pela proprietária, conforme cópia em anexo, facilitando assim, o golpe ora apurado. (...)". Assim é concluído o relatório: "Diante do exposto, fica evidente a participação dos envolvidos EDSON PACHECO, ALESSANDRA NUNES, GUTTIERRES e LÍGIA SANDRA no ilícito ora apurado, causando prejuízo para vítima THAIS ANDRADE (...)" Já o documento de fl. 481, dirigido pelo Delegado de Polícia à 5a Vara Criminal de Brasília, assim relata: "Revela aos autos que, em comunhão de esforços, EDSON PACHECO GOULART MARQUES, ALESSANDRA NUNES DA SILVA e GUITTIERRES ARAÚJO GOMES DE SOUZA, este operador de crédito do Banco BMG à época do fato, obtiveram, mediante documentos falsos grafados em nome de CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA VIEIRA, financiamento junto ao banco em questão oferecendo, em fidúcia, veículo de propriedade e posse de terceiro. Os autos estão bem instruídos. De fato, os documentos colacionados aos autos não deixam dúvidas da existência de fraude na contratação do empréstimo, bem como que o banco réu não foi diligente e procedeu à liberação temerária do financiamento. Trago a lume o disposto no art. 373, do CPC, in verbis: art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como se vê, o banco réu não comprovou que o responsável pela conferência de documentos seria do preposto da requerida, não merecendo prosperar a tentativa de eximir-se da obrigação que lhe incumbe. Ademais, inexiste razoabilidade para tal alegação, pois não é de se pensar que uma instituição bancária ou qualquer empresa transfira a terceiros serviço essencial da sua atividade fim, notadamente, a concessão de crédito. Em outras palavras, como pode o banco deixar de realizar as conferências necessárias para a liberação de crédito no mercado e liberar esses créditos indiscriminadamente? Pelo menos é essa a conclusão que se chega da alegação do banco de que transferiu tal atividade ao preposto da loja conveniada e só cabia a ele conferir a documentação exigida para a concessão do financiamento. Ora, não é crível que a conferência da documentação necessária à concessão de crédito segura seja transferida indiscriminadamente a terceiros. Portanto, não é razoável a postura do banco de não exigir a presença do proprietário na assinatura do DUT, o que a toda evidência poderia imprimir maior segurança na concessão dos financiamentos a seus clientes e, no caso da autora, poderia evitar os transtornos e prejuízos a ela causados e, ainda, poderia obstar ou minorar as diligências do serviço público. Embora o terceiro GUTTIERRES tenha colaborado com o golpe, a mínima observância aos critérios de segurança na liberação do financiamento pelo banco poderia evitar a concretização do fruto do ilícito penal e civil. Também está suficientemente demonstrada a responsabilidade civil dos demais réus, uma vez que participaram de todo o processo fraudulento, seja por dolo ou por culpa, não havendo motivo justificável para afastar tal ônus. A rigor, cabia aos 1o e 2o réus a conferência da identidade das pessoas com quem contrata, verificando ainda a regularidade dos dados de identificação no momento da contratação. A meu ver, presumida é a negligência na contratação do crédito, na forma praticada pelos 1o e 2o réus, que não verificaram com cuidado a identidade e os dados das pessoas com quem contrataram e mais do que isso: o 1o réu aceitou assinatura do DUT sem a presença do proprietário, além de não ter realizado a visita "in loco", ou seja, sequer sabia com certeza de que o veículo que estava de fato sendo vendido estava na posse do vendedor, e não tomou outros cuidados necessários à ocorrência do fato danoso. Já o 2o réu que também não teve tais cuidados, e também corroboraram para os prejuízos sofridos pela autora, pois que apenas "confiou" em terceiros e assim assumiu os riscos de seu descuidado. Trata-se de prática comercial que pode adotar, se quiser, mas se essa falta de cuidado mínimo resulta em prejuízos a terceiros, claramente há culpa concorrente das 1a e 2a rés no episódio. É de se ver, ainda, que a 1a ré não dá quaisquer mostras de como ou em que circunstâncias o contrato gerador do débito em questão teria sido firmado. Não demonstra quais procedimentos adota, muito menos quais verificações realiza para certificar-se da identidade real do solicitante dos contratos de crédito que a ré firma com seus clientes. Diante dessa lacuna no comportamento da ré, que não demonstra ter adotado quaisquer procedimentos minimamente eficientes de verificação de identidade daqueles com quem contrata, resta claro que a contratação fraudulenta evidenciada nos autos ocorreu com influência relevante das práticas negociais da ré. Pois bem, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa pela parte requerida. Quanto à culpa exclusiva de terceiro, tenho que não restou configurada, tendo em vista que é dever da fornecedora fiscalizar a identidade dos consumidores com quem contrata. Se não foi diligente o suficiente, não há falar-se em culpa exclusiva de terceiro. De fato, se não há maiores cuidados em verificar a identidade da pessoa que solicita o serviço, a fraude de que se diz vítima a ré não pode ser imputada à culpa exclusiva de terceiro, mas sim, houve concorrência clara de omissão da ré no episódio. Restou demonstrada a irregularidade nos serviços oferecidos pela 1a e 2a rés, porque ao firmar seus contratos de mútuo e intermediar o financiamento não forneceu a segurança à operação, nem o mínimo que se podia esperar. (...) Por fim, cumpre destacar que o dever de vigilância e segurança das operações financeiras é da instituição que, ao exercer a atividade, assume os riscos a ela inerentes, respondendo pelos danos causados por terceiros. DOS DANOS MORAIS De acordo com o art. 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, considerando-se a efetiva ofensa a direito da personalidade da vítima. À luz da Constituição Federal, pode ser conceituado dessa forma e abrange todas as ofensas à pessoa humana nas dimensões individual e social. Sobre o tema, Carlos Alberto Bittar, in Reparação Civil por Danos Morais, RT, pág. 74, escreve, com muita propriedade, que "não se deve cogitar de mensuração ou sofrimento ou de prova de dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano. Compõem, pois, a sua essencialidade, de sorte que, das simples circunstâncias do caso, tem o magistrado a plena possibilidade de aquilatar a respectiva existência, não apresentando relevância jurídica o grau de reação manifestado pelo lesado". Com efeito, apesar de não ser tarefa fácil a conceituação de dano moral, a doutrina tem entendido que "é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. E, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (Rizzato Nunes - Comentários ao Código de Defesa ao Consumidor, pág. 69, Ed. Saraiva, 2a edição - 2005). No caso dos autos, o ato lesivo teve amplíssima repercussão, envolvendo as esferas cível e penal, causando à autora desconforto e danos além dos dissabores usuais do dia a dia. A configuração da dor moral está presente, haja vista que a conduta lesiva dos réus, seja por omissão ou comissão, causou à autora danos a sua honra, a boa fé e a respeitabilidade, causando transtornos além da normalidade. Ainda mais quando se verifica que teve notícia do fato quando tinha comparecido à ORCA CONCESSIONÁRIA para trocar seu veículo, e lá foi surpreendida com a notícia de que seu veículo estava em nome de terceiros, tendo sido submetida a situação vexatória, o que não pode ser olvidado. O dano moral não tem preço nem o condão de afastar a dor sofrida pela vítima, mas tão somente de diminuí-la, de forma que, ao avaliar a dor, o magistrado não está adstrito a limites, mas sim ao próprio dano, às circunstâncias em que este ocorreu e ao pedido do lesado. Devendo também serem avaliadas as circunstâncias pessoais do lesado e a capacidade do causador do dano em suportar o pagamento. Por outro lado, a indenização não pode ser tão insignificante, de modo que permita ao causador do dano sentir-se estimulado a repetir o ato. Deve ter o condão de fazer com que reflita melhor antes de agir, evitando novos incidentes.” Com efeito, na linha deste mesmo entendimento, cumpre reconhecer que os efeitos da fraude contratual de que fora vítima a autora ultrapassa sobremaneira os limites das questões meramente contratuais ou dos meros dissabores da vida quotidiana, atingindo de forma profunda os direitos de personalidade da autora, notadamente a sua vida privada (artigo 5o, inciso X, CF/88). O valor constitucional “vida privada” consiste, segundo corrente doutrina, no nível razoável de estabilidade, confiança, paz, harmonia e tranquilidade que as pessoas ordinariamente esperam encontrar no trato social e nas diversas relações jurídicas que estabelecem no cotidiano, o que também traduz uma elementar do princípio da boa-fé objetiva e da justiça social, verdadeiros nortes para o desempenho da atividade econômica (Artigo 170, caput, Constituição da República). “Vida privada” corresponde a uma das vertentes do princípio geral da liberdade, visto sob as luzes dos direitos da personalidade, como preceito de não-interferência desproporcional no modo livre de ser de cada um e de não-interposição de obstáculos irrazoáveis ou interrupções indevidas à forma livre e normal como a pessoa humana desenvolve a sua vida cotidiana. Em outras palavras, o direito à proteção jurídica à vida privada encerra um “direito ao desenvolvimento”, no sentido de que assegura ao indivíduo o direito à liberdade de desenvolver-se (direito ao desenvolvimento) contra qualquer forma indevida de ingerência, quer privada, quer estatal. (...) Seguindo esses elementos interpretativos, cumpre reconhecer que a conduta ilícita ora reconhecida configura uma ingerência indevida na liberdade da autora, interferindo gravosamente em sua vida privada, na sua liberdade de ir-e-vir e assim configurando obstáculos importantes ao desenvolvimento dos projetos de vida pessoais do requerente, que teve de alterar a sua rotina diária normal de vida para procurar soluções aos problemas oriundos da fraude contratual de fora vítima. Em face disso, devem os réus responder, solidariamente, pelos danos morais decorrentes da violação da vida privada da autora, como prevê o inciso X do art. 5o da Constituição nacional. Por conseguinte, restaram demonstrados na espécie todos os requisitos da responsabilidade civil no tocante aos danos morais: 1) os danos morais, derivados da violação à vida privada da parte autora; 2) o ato ilícito, consumado nos vícios de qualidade na prestação de serviços de revisão do veículo; 3) o nexo de causalidade entre o ato ilícito imputado à ré e os danos experimentados pela parte autora notadamente porque não demonstrada qualquer excludente de causalidade (fato de terceiro ou do consumidor etc). Quanto ao valor da condenação, como tem proclamado a jurisprudência, os danos morais hão de ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma a que essa não se situe acima do que é razoavelmente devido — para evitar o enriquecimento ilícito — nem aquém desse patamar, para evitar que se torne inócua a condenação. (...) Neste particular, deve prevalecer o montante adequado e proporcional anteriormente definido pelo Tribunal de Justiça ao julgar a apelação interposta, fixando-o em R$8.000,00 (oito mil reais), nos termos do acórdão reproduzido em id 33667456. Forte nesses critérios, entendo que o montante de R$8.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado a reparar a violação aos direitos da personalidade da parte autora, considerando-se o nível de repercussão do ato ilícito na sua vida privada. Da exposição acima, cotejando-a com a apelação interposta, é impositivo o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Explica-se. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II c/c art. 1.013, caput, do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Conforme relatado, o apelante sustenta que “Não restou demonstrado nos autos qualquer abalo à honra ou à dignidade da autora capaz de configurar dano moral indenizável.”. Afirma que não há falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de ensejar sua condenação por danos extrapatrimoniais, pois agiu em exercício regular de direito, eis que “o contrato foi celebrado e os valores disponibilizados na conta da parte autora, que deles se beneficiou”. Alega que “não há que se falar em dano moral comprovadamente sofrido pela parte autora recorrida (...) pois apesar de haver descontos no benefício da parte apelada, acreditando ser decorrentes do contrato, não houve abalo aos direitos de personalidade desta, não atingindo sua honra e boa índole”. Defende, de modo subsidiário, a redução do valor da indenização, pois “é excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão”, devendo ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Da simples leitura dos excertos acima, é possível concluir que a recorrente não combate os fundamentos que alicerçaram a sentença. No caso, o banco apelante impugna sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que o contrato celebrado resultou na disponibilização de valores na conta da parte autora, bem como no fato de que “apesar de haver descontos no benefício da parte apelada, (...), não houve abalo aos direitos de personalidade desta, não atingindo sua honra e boa índole”. No entanto, consoante se observa do inteiro teor da r. sentença, a responsabilização da instituição financeira recorrente se deu em razão da concessão fraudulenta de financiamento bancário em favor de terceira pessoa (Cláudio Inácio da Silva Vieira) para aquisição de veículo de titularidade da autora, sem a anuência da apelada quanto à transferência do DUT e sem a devida diligência na averiguação da documentação apresentada em nome do terceiro. De acordo com o d. magistrado a quo, tal falha na prestação do serviço ofertado pelo banco réu, por meio de seus prepostos, provocou danos extrapatrimoniais à autora, na medida em que foi surpreendida com a notícia de que seu veículo estava em nome de terceiro e que não seria possível trocá-lo por outro automóvel, o que ofendeu seus direitos da personalidade, notadamente sua vida privada. Como se vê, o banco apelante não impugna, expressamente, os elementos fáticos probatórios considerados pelo d. Juízo sentenciante para formação do seu convencimento a respeito da responsabilidade civil da instituição pela concessão fraudulenta de financiamento em favor de terceiro. De modo diverso, o recorrente limita-se a afirmar que foram depositados valores na conta da autora em razão do contrato e que os descontos no seu benefício não lhe causaram abalo emocional, afirmações que estão completamente dissociadas da situação debatida nos autos. Constata-se, além disso, a existência de alegações genéricas, nas razões recursais, acerca da ausência de dano moral e da necessidade de redução do quantum indenizatório fixado, sem a devida correspondência com os fundamentos adotados na r. sentença. Com efeito, verifica-se que as razões apresentadas na apelação estão dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, quais sejam: a) “os documentos colacionados aos autos não deixam dúvidas da existência de fraude na contratação do empréstimo, bem como que o banco réu não foi diligente e procedeu à liberação temerária do financiamento”; b) “presumida é a negligência na contratação do crédito, na forma praticada pelos 1o e 2o réus, que não verificaram com cuidado a identidade e os dados das pessoas com quem contrataram e mais do que isso: o 1o réu aceitou assinatura do DUT sem a presença do proprietário, além de não ter realizado a visita ‘in loco’, ou seja, sequer sabia com certeza de que o veículo que estava de fato sendo vendido estava na posse do vendedor, e não tomou outros cuidados necessários à ocorrência do fato danoso”; c) “a 1a ré não dá quaisquer mostras de como ou em que circunstâncias o contrato gerador do débito em questão teria sido firmado. Não demonstra quais procedimentos adota, muito menos quais verificações realiza para certificar-se da identidade real do solicitante dos contratos de crédito que a ré firma com seus clientes. Diante dessa lacuna no comportamento da ré, (...), resta claro que a contratação fraudulenta evidenciada nos autos ocorreu com influência relevante das práticas negociais da ré”; d) “a conduta lesiva dos réus, seja por omissão ou comissão, causou à autora danos a sua honra, a boa fé e a respeitabilidade, causando transtornos além da normalidade. Ainda mais quando se verifica que teve notícia do fato quando tinha comparecido à ORCA CONCESSIONÁRIA para trocar seu veículo, e lá foi surpreendida com a notícia de que seu veículo estava em nome de terceiros, tendo sido submetida a situação vexatória, o que não pode ser olvidado”; e) “os efeitos da fraude contratual de que fora vítima a autora ultrapassa sobremaneira os limites das questões meramente contratuais ou dos meros dissabores da vida quotidiana, atingindo de forma profunda os direitos de personalidade da autora, notadamente a sua vida privada (artigo 5o, inciso X, CF/88)”. Assim, tem-se por inepta a apelação, porquanto a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008.), ad litteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. O recorrente não observou o princípio da dialeticidade e o regramento do art. 1.010, II e III, do CPC, motivo pelo qual não pode ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros julgados deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PLEITO REVISIONAL ACOLHIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, com pedidos de suspensão da cobrança, repetição em dobro do indébito e reparação por danos morais. 2. Pelo princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 3. In casu, a apelante deixou de fundamentar ou repristinar os fundamentos relacionados à repetição em dobro do indébito, à suspensão da cobrança e à condenação por danos morais, tendo limitado nas razões recursais a suscitar a preliminar de cerceamento de defesa. Além disso, o pedido revisional já foi acolhido na sentença, inexistindo interesse recursal em renová-lo. 4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar a necessidade ou não de sua realização, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. O pedido revisional foi acolhido na sentença, e os pleitos de repetição em dobro do indébito, suspensão da cobrança e de indenização por danos morais não dependiam da prova pericial contábil requerida. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminar de violação à dialeticidade recursal reconhecida de ofício. Unânime. (Acórdão 2010822, 0713445-18.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. 1. Configurada violação ao princípio da dialeticidade quanto ao recurso do no que se refere aos pontos de inépcia da petição inicial, nulidade do contrato e da inexistência de dívida.2. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 4. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que compreende emissão fraudulenta de contrato de empréstimo bancário com assinatura falsa dos requerentes/correntistas. Exata hipótese dos autos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1432578, 0705328-89.2019.8.07.0014, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 01/07/2022.) Registre-se, por oportuno, não ter sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Nessa linha, confira-se, por pertinente, a lição de Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518), ad litteris: Tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto já fixados no patamar máximo na origem (art. 85, § 2o, do CPC), a saber, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgamento, com respectivo arquivamento e anotações necessárias. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora